Tribunal: TJDFT
Processo: 0721757-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721757-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONFIANCE GESTAO DE PATRIMONIO LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por CONFIANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ser intempestivo (ID 35853832). Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator